Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708207-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: THANI SLAMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo no 0003220-46.2014.8.07.0001), ajuizada em desfavor de THANI SLAMA (executada), indeferiu pedido de inclusão da pessoa jurídica THANI SLAMA EIRELI ME, inscrita no CNPJ no 15.443.478/0001-63, no polo passivo da ação de execução (ID 33593505). Em suas razões recursais (ID 33587072), o agravante/exequente discorre que, nos termos do artigo 966, do Código Civil, empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços e que, de acordo com o artigo 980-A, da Lei no 12.441/2011, para que seja possível a constituição do Empresário Individual de Responsabilidade Limitada é imprescindível a integralização de um capital social de cem vezes o salário mínimo vigente no país, o que, atualmente, equivale a R$ 121.200,00. Diz que a EIRELI é um tipo empresarial que permite ao empresário limitar sua responsabilidade patrimonial enquanto constitui empresa sem sócios e que, dentre as demais benesses da constituição deste tipo empresarial, o empreendedor necessita dispor de um considerável valor referente ao capital social, a fim de melhor garantir o negócio em caso de insolvência. Afirma que, no presente caso, o capital social da executada não corresponde à excepcionalidade prevista e que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Sustenta que, no caso de execução contra empresário individual, há de se considerar a sua responsabilidade ilimitada e, de certa forma, solidária com a pessoa jurídica de que é titular, à medida que não há separação entre seus bens e aqueles utilizados na consecução da mercancia. Acrescenta que é sabido e consabido que o cadastramento do empresário individual no cadastro nacional de pessoas jurídicas é meramente para fins de ordem tributária, administrativa e operacional, e sua responsabilidade continua sendo ilimitada, posto que sua responsabilidade não sofre qualquer limitação. Conclui que o empresário individual responde com todos os seus bens, já que é manifesta e evidente a confusão patrimonial nesse tipo de atividade comercial, não guardando relação ou comparação com as sociedades empresárias, cujos patrimônios devem ser integralizados, segregando-se dos de seus sócios. Afirma que a empresa foi constituída sob forma em que há confusão patrimonial entre os bens da empresa e da pessoa física por ela responsável, de modo que a sociedade empresária deve responder pelos débitos e obrigações que a pessoa física contrai. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33592680). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A pretensão do agravante é de inclusão no polo passivo da execução de empresa individual de responsabilidade limitada, hoje denominada sociedade empresária unipessoal (antes prevista no artigo 980-A, do Código Civil), o que não se confunde com o empresário individual (artigo 966, do Código Civil). Destarte, embora o agravante conteste a própria forma de constituição da sociedade empresária em si, sob o fundamento de que o capital social não atendeu ao disposto no artigo 980-A, do Código Civil (já revogado), o fato é que, a rigor, a pessoa jurídica em foco é uma sociedade empresária unipessoal, de modo que eventual alegação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50, do Código Civil), deve observar o incidente próprio (artigo 133 e seguintes, do Código Processo Civil), o que, aparentemente, não ocorreu na hipótese em análise. Vale lembrar que, a empresa individual de responsabilidade limitada (ou a sociedade empresária unipessoal) tem natureza jurídica e personalidade específica, o que significa que seu patrimônio não se confunde com aquele da pessoa física que a constituiu, salvo em casos de comprovado abuso, daí a necessidade de instauração do incidente próprio. Observe-se, de resto, que a empresa individual de responsabilidade limitada, introduzida no ordenamento por força do aludido art. 980-A, do Código Civil, não mais existe, eis que o aludido dispositivo legal foi revogado pela Medida Provisória no 1.085, de 27 de dezembro de 2021. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator